Tribunal: TJMT
Processo: 8021268-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8021268-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI - CPF: 775.483.961-04 (RECORRENTE), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE ZANDONADI - CPF: 069.900.938-38 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. ART. 206, § 5 DO CC.

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de recurso inominado em face da sentença que rejeitou a prescrição suscitada pelo executado, ora recorrente e julgou improcedentes os embargos a execução.

2.
A controvérsia cinge-se ao prazo prescricional para a execução do débito. O art. 206, § 5o, I, do CC dispõe:
“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

3.
Como anotado, o pagamento da confissão de dívida foi firmada em 20/03/2014. Como a ação foi ajuizada em
18/03/2019
, a prescrição quinquenal não ocorreu.

4.

Deste modo, a sentença que
REJEITOU a prescrição e JULGOU improcedentes os pedidos contidos nos Embargos a Execução
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6.
Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022